Tribunal: TJSP
Processo: 1050621-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Apelação. "Golpe do motoboy". Utilização fraudulenta de cartão de crédito por terceiros. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos dos corréus, o banco emissor do cartão (CSF S/A Carrefour) e a titular da bandeira do cartão (Mastercard Soluções de Pagamento Ltda).
1. Legitimidade passiva ad causam. Titular da

Ementa:
Apelação. "Golpe do motoboy". Utilização fraudulenta de cartão de crédito por terceiros. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos dos corréus, o banco emissor do cartão (CSF S/A Carrefour) e a titular da bandeira do cartão (Mastercard Soluções de Pagamento Ltda).
1. Legitimidade passiva ad causam. Titular da bandeira do cartão de crédito contratado pela parte autora. Parte legítima. Fornecedora, que integra a cadeia de fornecimento, deve responder solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor, em razão de falha na prestação do serviço (art. 3o, § 2o c.c. art. 7o parágrafo único e art. 14, todos do CDC).
2. Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Débito inexigível.
3. Dano moral. Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros. Inexistência de prova da negativação ou constrangimento extraordinário sofrido pela consumidora. Mero dissabor decorrente da intercorrência eventualmente originada pela própria conduta da vítima.
4. Sentença reformada para julgar improcedente pedido de indenização por dano moral. Sucumbência recíproca não equivalente, pois em maior medida das corrés. Recursos providos em parte.